Tribunal: TJDFT
Processo: 0746472-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746472-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MARTINS DAS CHAGAS AGRAVADOS: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, ALBERI PINHEIRO LOPES e LEIDIMAR BERNARDO LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao primeiro os benefícios da gratuidade de justiça e lhe facultou derradeira oportunidade para apresentar nova emenda à petição inicial. Em razão da sentença proferida aos 19.10.2020, nos autos do processo originário n. 0733067-94.2020.8.07.0016, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator